Tribunal: STF
Processo: ARE 1579898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL PRESENTE. APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO.



    1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando, concretamente, vislumbra-se a ocorrência de erro material no acórdão, como meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (art. 1.022, II do CPC).



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, o concurso público ao qual as embargantes se submeteram foi regido pelo Edital nº 4, de 2014, homologado em 29/10/2015, com prazo de vigência prorrogado até 29/10/2019 (documentos de ordens nº 11 a nº 13, sequencial 001).



    (...)



    No entanto, a prova produzida mostra que, em 04/10/2018, o embargado nomeou a 12° colocada, Ana Carolina Rodrigues (doc. de ordem nº 56, sequencial 001), ao passo em que no dia 28/12/2018, foram tornadas sem efeito as nomeações das candidatas aprovadas em 4°, 8° e 9° lugares (doc. de ordem nº 15, sequencial 001).



    Além disso, consta dos autos um e-mail de resposta enviado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informando que em outubro de 2019 havia três vagas para as funções - PEB - Língua Portuguesa - Município de Antônio Dias, as quais estavam sendo ocupadas por servidores designados (doc. de ordem nº 16, sequencial 001).



    (...)



    Portanto, se, posteriormente, ainda dentro do prazo de validade do concurso, os candidatos aprovados em 4°, 8° e 9° lugares foram excluídos do certame, já que suas nomeações foram tornadas sem efeito, tem-se por inequívoca a necessidade de reposição da mão de obra com a contratação de mais três servidores.



    Sendo assim, uma vez que o concurso ainda estava com o seu prazo de validade vigente e havia excedentes no cadastro de reserva, deveriam ter sido convocados os outros candidatos classificados na 13ª, 14ª e 15ª colocação. Nesse caso, ao optar pela designação de servidores por contratação temporária, não resta dúvida de que o embargado preteriu arbitrariamente as embargantes, classificadas em 14º e 15º lugares no certame.



    Em outras palavras, à luz da tese de repercussão geral estabelecida para o tema 784, cuja observância é obrigatória por força do art. 927, III, do CPC, é imperativo reconhecer que as embargantes têm mesmo direito de ser nomeadas e empossadas no cargo de Professor da Educação Básica – PEB – Nível I, Grau A/Língua Portuguesa, Município de Antônio Dias.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente